Tribunal: TJSP
Processo: 2081202-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do devedor indicado no contrato, mas é necessário que seja efetivamente recebida por alguém no local, ainda que terceiro. Hipótese em que a missiva foi devolvida ao remetente, em razão da ausência do

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do devedor indicado no contrato, mas é necessário que seja efetivamente recebida por alguém no local, ainda que terceiro. Hipótese em que a missiva foi devolvida ao remetente, em razão da ausência do destinatário, não atingindo o ato sua finalidade. Precedentes. A falha não pode ser suprida por nova notificação ou instrumento de protesto lavrado após o ajuizamento, na medida em que a comprovação da constituição em mora deve necessariamente preceder a propositura da demanda. Não bastasse, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação alterada pela Lei 13.043/14, deixou de contemplar a possibilidade de comprovação da mora do devedor por meio do protesto do título.

Recurso improvido.